Tribunal: STF
Processo: ADI 7225
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 64914/2022: A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica — ABINEE requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida acerca da presença de todos esses pressupostos no caso concreto. Destaco que a finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores, razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    3. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO o pedido.  Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator